Tribunal: TJMT
Processo: 1008619-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008619-84.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: PAMULA FANTI DE ALMEIDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária de cobrança proposta por Pamula Fanti de Almeida, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.
Assegura que “o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012”. Assim, “não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante.”.
Assevera que “a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, a Exequente calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar no 62/2011”. Logo, “os cálculos apresentados pela Agravada apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.”.
Afiança que “o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
[...] I – Homologo os cálculos apresentados pelo exequente por meio do petitório e determino o quanto segue:
a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
II – Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.
Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que fixo, em caso não cumprimento voluntário, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
III - Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 87654454).
É este o dispositivo da sentença proferida em 10 de fevereiro de 2014:
[...] ‘Ex positis’, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 22/07/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50.
Das Custas Processuais
A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. [...].
Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, razão pela qual deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais.
Dos Honorários
Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, arbitro em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme Resolução no 096/2007 e atualizações.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 87650499, fls. 35/36).
Em decorrência, o Município de Sinop e Pamula Fanti de Almeida interpuseram recurso de apelação.
O voto condutor do acórdão da apelação/remessa necessária no 52163/2014 é, no essencial, do teor seguinte:
[...] De se anotar que a pretensão da autora é de ver reconhecida a percepção do adicional por antiguidade e merecimento a partir de 19/09/2006. Assim, considerando que a ação foi proposta em 07.11.2012(fl. 05), as parcelas pleiteadas nesta ação anteriores a 31.10.2007, estão prescritas, pois abrangidas após o quinquênio anterior à propositura da presente ação, ou seja, estão prescritas qualquer pretensão da autora que atinja fatos com mais de 05 anos contados da distribuição da ação em 07.11.2012. Porém, com razão a autora ao sustentar que a prescrição reconhecida na sentença não atingiu o fundo de seu direito.
[...]
Restou atingida apenas parte do crédito da servidora, não a aquisição do adicional em si. Assim, o cômputo do índice deve observar o período, mesmo que prescrito o crédito.
Com efeito, não obstante a extinção dos créditos anteriores a 31.10.2007, o percentual cumulativo da gratificação deve ser calculado a partir de 19.09.2006, como início dos efeitos financeiros na remuneração dos servidores. Saliento que permanece a decretação da prescrição do crédito referente ao período deduzido na inicial que antecede o dia 31.10.2007.
A Lei Municipal no 568/1999, alterada pela de no 663/2001, estabelece os requisitos necessários para a progressão funcional e prevê o pagamento do adicional decorrente da evolução na carreira. Portanto, a sentença merece reparo nesse ponto.
[...]
A servidora propôs a ação de cobrança para obter a tutela jurisdicional consistente no direito à progressão funcional amparado na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01)
[...]
A servidora propôs a ação de cobrança para obter a tutela jurisdicional consistente no direito à progressão funcional amparado na Lei Municipal no 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/01)
[...]
Não há evidências nos autos de avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão. Entretanto, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, sequer prova sobre o processo de avaliação, essas situações não podem impedir a concessão do direito da autora.
A autora comprovou que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeada em 19.09.2005 (fl.15). Ademais, incumbia à Administração Pública realizar a avaliação de desempenho, nos termos da Lei Municipal no 568/99, que em seu artigo 26 que prevê competir à unidade de Recursos Humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão
[...]
Assim, a Administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, portanto não se revela medida justa impor à autora o ônus da omissão da Administração pública, da qual não se desincumbiu.
[...]
Extrai-se de referido fato, que na hipótese, relativamente à correção monetária, se aplica o Índice de Preços ao Consumidor Amplo–IPCA, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em julgamento repetitivo, melhor reflete a inflação acumulada e serve de parâmetro seguro nas condenações impostas à Fazenda Pública. No que refere aos juros demora, a começar do advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, publicada em 24 de dezembro de 1997, com redação dada por aquela Lei. Art.1o-F–nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência a uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (RedaçãodadapelaLeino11.960,de2009).
No que tange aos honorários sucumbenciais, tenho que não assiste razão a nenhum dos recorrentes. Isso porque, é sabido que vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço, de acordo com as regras do § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil.
Aqui, o MM. Juiz arbitrou em 01 (um) URH–Unidade Referencial de Honorários, conforme resolução no 096/2007. Como os elementos existentes nos autos, vejo que essa quantia está em consonância com as regras do citado dispositivo de lei. Com essas considerações, desprovejo o recurso do município de Sinop e provejo em parte o recurso de apelação interposto por Pâmula Fanti de Almeida, para determinar que o cômputo da gratificação do adicional por tempo de serviço, ou seja, a cumulatividade do percentual tenha início em 19/09/2006, não obstante a prescrição, corretamente reconhecida na sentença, dos créditos referentes ao período anterior a 31.10.2007 e, em reexame, retifico em parte a sentença apenas para fazer incidir sobre os créditos não prescritos sejam atualizados da seguinte forma: a) à correção monetária, utilizar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor–INPC desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas até o advento da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (TR) até 25.03.2015 e, a partir de 26.03.2015, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); b) no tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei11.960/09.
[...]. (Id. 87654450, fls. 51/60).
Contra o acórdão não foi interposto recurso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 5 de outubro de 2015 (Id. 87654450, fl. 64).
Na data de 15 de janeiro de 2016, Pamula Fanti de Almeida, requereu o cumprimento de sentença (Id. 87654450, fls. 67 e Id. 87654451, fls. 1/3); este foi recebido pelo Juízo (Id. 87654451, fls. 18/19), no dia 5 de dezembro de 2019.
Em 8 de março de 2018, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 87654451, fls. 21/26), a qual foi julgada improcedente no dia 21 de maio de 2018 (Id. 87654451, fls. 40/43 e Id. 87654452, fls. 1/4). Contra esta decisão não foi interposto recurso.
Daí decorrente, na data de 14 de fevereiro de 2020, o Juízo homologou os cálculos apresentados pela agravada, e determinou a expedição de precatório requisitório (Id. 87654454).
Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relattor